Tribunal: TJMT
Processo: 1025628-25.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025628-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Extorsão, Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MAYCON FERREIRA DE CAMPOS (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AGUIAR SOUZA - CPF: 731.669.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 053.227.371-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIQUIEL CONSTANCIO PEREIRA - CPF: 003.609.641-50 (VÍTIMA), JOSUEL FIDELIS DE SOUZA - CPF: 019.621.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO

– PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA D
O DELITO -
MODUS OPERANDI
– PERICULOSIDADE –
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime e
a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
s
ão motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva
para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que
indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva

d
ecretada em desfavor do
paciente
Maycon Ferreira de Campos Junior
,
pela suposta prática do crime previsto
no artigo
157
, §2º, inciso
s
II
e V; e
artigo
158, §1º, em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal

(
roubo majorado e extorsão
).

O inconformismo advém da
suposta ilegalidade
consistente
na:

a) falta de fundamentação idônea para a
decretação da prisão preventiva d
o
paciente
; b)
negativa de autoria
; c)
ausência de periculosidade
e primariedade
do paciente
.

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com
a revogação da prisão preventiva
.

A liminar foi indeferida
pelo então Relator, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
(Id.
153804668)
.

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
154689196
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer
constante do
Id.
156182168
, opinou pela

denegação da ordem
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus

advém d
o suposto constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação do decreto preventivo, ressaltando a inexistência de periculosidade e primariedade do paciente.

Pois bem.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque,

a
magistrad
a
fundamentou sua decisão
com base
na materialidade do delito e
indícios suficientes de
autoria
, conforme
narrado no boletim de ocorrência
, termos de apreensão, extratos bancários
, no
termo de
reconhecimento do paciente pela
vítima e
nas declarações prestadas pelos
investigadores de polícia
, o
que
justifica a necessidade da segregação cautelar para a preservação da ordem pública.

Dos autos, extrai-se que no dia 21/10/2022, supostamente, o paciente, acompanhado de Josuel Fidelis de Souza,
Thays
Amorim dos Santos e outros indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça com o emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e outros vários objetos pertencentes à
Eziquiel
Constâncio Pereira, bem como restringir
a
m a liberdade da vítima
,

transportando-a em um porta-malas de veículo,
além de constrange-lo no intuito de obterem vantagem econômica consistente na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor recebido por meio de transferências bancárias.

A
magistrada de primeiro grau
invocou os seguintes
fundamentos para o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva
,
in
verbis
:

“No caso em tela, a prisão é admissível, haja vista que o delito imputado ao Requerido foi praticado envolvendo extrema violência e grave ameaça, como se vê das declarações da vítima e demais provas carreadas aos autos. A materialidade do delito está provada pelo boletim de ocorrência, termos de apreensão e extratos bancários, bem como há indícios suficientes de autoria como se percebe dos depoimentos da vítima que efetuou o reconhecimento do Réu, o reconhecendo perante a Autoridade Policial. Como bem argumentou o Magistrado que decretou a prisão preventiva do réu “da narrativa fática, observa-se que
os autuados renderam a vítima em sua residência e transportando-a no porta-malas do veículo, aplicaram tortura ou ameaças, até que a vítima entregou as senhas que permitiram os autuados realizar as transferências bancarias, logrando êxito na atividade criminosa...Registro que, além da gravidade abstrata dos delitos, o depoimento da vítima demostra que os autuados agem com extrema violência, conforme se observa dos ‘modus operandi’, in
verbis
: o declarante acrescenta que, além da fisionomia, também reconheceu Maycon Ferreira De Campos Junior pela voz, como sendo o suspeito que anunciou o roubo, dizendo: "...perdeu, perdeu... Não faz nada,
se não
eu estouro seus miolos...Além disso, o autuado confessou que forneceu a conta bancária da sua esposa (THAYS AMORIM DOS SANTOS) para o recebimento de valores ilícitos. Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta forma
, tornando-se imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade, restando, indubitavelmente demonstrado que, a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar, se mostraram inócuas para conter o espírito transgressor do autuado...” (id. 103959029 - Pág. 35/39)
”
(Id. 153485671 – pág. 4)
. (destaquei)

Além disso,
a magistrada
consignou a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista ser o paciente “
pessoa extremamente violenta, e que, em liberdade, coloca em risco não somente a integridade física e psicológica da vítima, mas de toda a sociedade
”, não se mostrando suficientes a aplicação de outras medidas cautelares (Id. 153485671).

Observa-se, portanto, que a segregação cautelar foi decretada e mantida pela subsistência dos motivos ensejadores da prisão, decorrente do
modus operandi
, em que o paciente agindo em
comum acordo com outros comparsas, mediante violência e ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima e restringiram a sua liberdade até obterem êxito na realização de transferência bancárias, que totalizou a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais), conforme se verifica do
extrato bancário de Id. 153485677 – pág. 59.

Assim, ao contrário do que afirma a impetrante, entendo que o
modus operandi
evidencia a periculosidade do paciente e a gravidade da conduta supostamente praticada, em consequência, demonstra o
periculum
libertatis
necessário à custódia, preenchendo os requisitos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

A corroborar tal entendimento, colaciono o entendimento dest
a

Câmara Criminal
e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – IMPROCEDÊNCIA –
IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PRISÃO IMPOSTA
PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO
AGENTE REVELADAS
PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 2. In
casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução do crime patrimonial – o qual, aparentemente, foi cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.
3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.” (N.U 1000391-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023) (destaquei)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADO. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ.
1
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se
indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Ademais, foi destacado o "uso da violência e da grave ameaça contra a vida das vítimas, a quais foram rendidas e amordaçadas pelos assaltantes durante toda a empreitada criminosa". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro
Teori
Zavascki,
DJe
17/10/2014). Ademais, o decreto prisional demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial pelo laudo papiloscópico e provas testemunhais. 6. No que tange ao risco de contágio pela covid-19, tem-se que, em razão da prática de delito de natureza hedionda praticado mediante violência e grave ameaça, é inviável a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Recomendação n. 78/2020, que expressamente vedam a concessão do benefício em tais circunstâncias. 7. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.” (HC n. 718.097/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 26/4/2022.)

(destaquei)

Desse modo,
não se
verifica qualquer razão para alterar a conclusão obtida na decisão impugnada. O
periculum
libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, que se justifica em razão da gravidade dos fatos até então apurados.

Por derradeiro,

frise
-se que a
s condições subjetivas favoráveis d
o
paciente
não t
ê
m o condão de ret
irar a
cautelaridade
da medida.
O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte, a exemplo deste precedente:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E LESÃO CORPORAL GRAVE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI AUDAZ E GRAVOSO EM TESE POR EMPREGADO PELOS PACIENTES –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 2) RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACIENTES SE ENQUADRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o modus operandi audaz e gravoso supostamente empregado pelos pacientes, justifica a mantença da prisão preventiva, por evidenciar quadro sintomático de fratura da ordem pública, sendo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) A liberdade provisória com fulcro na
pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não comprovado que os pacientes pertençam a grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de suas situação prisional.

4) Ordem denegada.
”
(N.U 1013961-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

(destaquei)

Logo,
embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, a manutenção da medida excepcional encontra-se justificada, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública. A
usente
, portanto,
o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023